Tribunal: TJMT
Processo: 1037585-15.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037585-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSUEL APARECIDO DA LUZ - CPF: 514.019.911-49 (RECORRENTE), ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. RECUSA DE ATENDIMENTO. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTOS. COMPROVANTE ILEGÍVEL. CANCELAMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA SEM DISPENSA DE PROVA MÍNIMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL INDEVIDOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente não logrou êxito em comprovar que o cancelamento do plano odontológico tenha sido formalizado de forma válida e eficaz.

Dessa forma, as cobranças posteriores mostram-se legítimas, ante a ausência de prova do encerramento do vínculo contratual.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por julgar parcialmente procedente a pretensão vindicada pela reclamante, apenas para declarar a inexistência de débito referente à parcela vencida em dezembro de 2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para declarar inexistentes os débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025; condenar a Recorrida à restituição em dobro dos valores cobrados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme bem consignado na sentença, o comprovante referente ao mês de janeiro de 2025 (id.

326997386) mostrou-se ilegível, não permitindo aferição da data, valor ou identificação da transação, o que inviabiliza seu reconhecimento como prova de quitação.

Embora a inversão do ônus da prova tenha sido deferida, tal medida não exonera a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à mensalidade de fevereiro de 2025, o pagamento foi reconhecido pela própria Recorrida, inexistindo controvérsia quanto a este ponto, razão pela qual não há falar em cobrança indevida.

Correta, portanto, a sentença ao restringir a declaração de inexistência de débito apenas à parcela de dezembro de 2024, devidamente comprovada.

O Recorrente não logrou êxito em comprovar que o cancelamento do plano odontológico tenha sido formalizado de forma válida e eficaz.

A alegação de comparecimento presencial e elaboração de termo manuscrito, desacompanhada de protocolo, assinatura de responsável ou qualquer outro elemento que comprove a ciência da empresa, não é suficiente para caracterizar a rescisão contratual.

Dessa forma, as cobranças posteriores mostram-se legítimas, ante a ausência de prova do encerramento do vínculo contratual.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de cobrança indevida aliada à má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso.

A controvérsia instaurada decorreu de dúvida razoável quanto à quitação das mensalidades, inexistindo conduta abusiva ou dolosa por parte da Recorrida.

Logo, inviável a restituição em dobro dos valores.

A recusa de atendimento, lastreada em inadimplência não integralmente afastada, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual.

Ausente prova de humilhação, exposição vexatória ou violação aos direitos da personalidade, não há falar em indenização por danos morais.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026